Tribunal: TJBA
Processo: 0700304-96.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700304-96.2021.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TAUAN SOUZA GOMES

Advogado(s): BRUNO MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Criminal interposta por Réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).
Para o
crime

de

tráfico

de

drogas
, a pena
restou fixada em

0
6 (seis) anos
e 03 (três) meses de
reclusão;

Para o
crime

de

porte

ilegal

de

arma

de

fogo
,
a pena de

03
(
três
) anos de reclusão
. A Defesa recorre, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão.

2.
As questões postas a julgamento consistem em analisar: a) a preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio; b) a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; c) o cabimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; d) a necessidade de redimensionamento, de ofício, da dosimetria das penas aplicadas.

III. Razões de decidir.

3.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, cabível e interposto por parte legítima, devendo ser conhecido.

4.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio. A atuação policial foi precedida de fundadas razões, seguida da fuga de indivíduos ao avistarem a aproximação das guarnições, circunstâncias que configuram justa causa para a ação. O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" e "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo e autorizando, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, não havendo que se falar em ilicitude das provas colhidas na diligência.

5.
A autoria e a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo restaram sobejamente comprovadas. A materialidade se evidencia pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestam a natureza e quantidade da substância entorpecente (
Cannabis Sativa
) e a eficácia da arma de fogo. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais detalharam a perseguição, a abordagem e a apreensão dos ilícitos em posse direta do Apelante, que os carregava em uma mochila e em sua cintura. Tais depoimentos são corroborados pela confissão extrajudicial do Réu e pelas circunstâncias da prisão, que se sobrepõem à sua negativa em juízo, a qual se encontra isolada e desprovida de qualquer elemento probatório que a sustente.

6.
Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O Apelante não preenche os requisitos legais cumulativos, notadamente por possuir condenação anterior com trânsito em julgado, o que configura maus antecedentes.

7.
Impõe-se o redimensionamento, de ofício, das penas-bases aplicadas, porquanto se revelaram desproporcionais.
Para o crime de tráfico de drogas
, a pena-base é readequada para
6 (seis) anos de reclusão
, patamar que se mostra razoável diante da valoração negativa dos maus antecedentes e da quantidade da droga.
Para o crime de porte ilegal de arma de fogo
, a pena-base é reduzida para
0
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, considerando-se apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes como desfavorável, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese.

8.
Recurso de apelação conhecido e, no mérito, não provido, com a reforma de ofício da dosimetria da pena, e fixar a reprimenda total em
0
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700304-96.2021.8.05.0004
, provenientes da Comarca de Alagoinhas
–
BA, figurando como Apelante

TAUAN SOUZA GOMES
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO. E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA BASE,
mantendo a sentença em seus demais termos. E assim o fazem pelas
razões a seguir expendidas.